Tribunal: TJDFT
Processo: 0739465-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739465-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, JOSELIA ALVES SILVA, MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, JOSELIA ALVES SILVA e MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 201957427, autos originários), integrada pelas dos embargos de declaração (ids 206163786 e 208619375, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0720091-64.2024.8.07.0000 (ID 197530194), que deferiu o efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito. Ante o exposto, recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, JOSELIA ALVES SILVA e MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO em face de DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, conforme entendimento firmado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8). VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência em favor da parte credora. X - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XI - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XII - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. XIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor devido. XIV - Intimem-se as partes.” “I - ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, JOSELIA ALVES SILVA, MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 201957427, que determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Alega, a embargante, que a decisão foi omissa porquanto não observou que decisão proferida nos autos do RE 1.491.414 declarou a constitucionalidade da Lei 6.618, publicada em 19/6/2020. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A decisão embargada foi proferida em 26/6/2024, enquanto a sessão plenária que registrou a decisão proferida no RE 1.491.414 findou em 28/6/2024. Portanto, impossível a omissão à decisão proferida posteriormente. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. IV - Observe-se que a decisão proferida nos autos do RE 1.491.414 declarou a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, contudo sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 190899854, página 66). Vide julgado do e. TJDFT: [...] V - Intimem-se.” “I - ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, JOSELIA ALVES SILVA, MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs(useram) embargos de declaração contra a decisão de ID 206163786, que negou provimento aos embargos de declaração de ID 203721307 e observou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 somente aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020). Alega, a parte embargante, que este juízo "andou mal" "ao afirmar que a Lei Distrital no 3.624/2005 deve ser aplicada ao presente feito porque o título executivo se consolidou anteriormente à 19/06/2020, inobservando, dessa forma, que a norma a ser considerada é a Lei Distrital n. 6.618/2020" e que "não observou que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O REFORMOU E DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/20201." II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. De fato, a parte embargante não apontou objetivamente qualquer vício sanável por meio dos embargos de declaração. Assim, não há vícios a serem sanados, uma vez que decisão a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte, que deve se insurgir pela via recursal própria. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. IV - Intimem-se. V - Intime-se a parte exequente para apresentar resposta à impugnação de ID 207388292. Prazo: QUINZE DIAS.” Os agravantes-exequentes postulam a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários mínimos. Ao final, pleiteiam a reforma da r. decisão, a fim de “reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor. Registre-se que a Lei Distrital 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.3. No entanto, o Tribunal Pleno do STF, na sessão virtual de 21/6/2024 a 28/6/2024, deu provimento ao RE 1.491.414/DF, Relatoria do em. Ministro Flávio Dino, para declarar a constitucionalidade da referida norma, em acórdão com a seguinte ementa: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Decisão O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator.” Acrescente-se que, do acórdão supracitado, foram opostos embargos de declaração em 7/8/2024, ainda não julgados. Sobre a controvérsia, o STF no julgamento com repercussão geral do Tema 792, em 8/6/2020, decidiu: “Ementa EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. Tese Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”(Grifo nosso) Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, o em. Relator do RE 729.107/DF, Ministro Marco Aurélio, esclareceu que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial, in verbis: “[...] No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.” Ainda que a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, ampliando o limite para 20 salários mínimos, impõe-se observar o entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante, com evidente intuito de conferir maior segurança às relações jurídicas, fixando como parâmetro o momento em que houve a constituição definitiva do crédito, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória. O título executivo judicial, relativo ao benefício alimentação (proc. no 32159/1997), objeto do cumprimento de sentença, transitou em julgado em 11/3/2020, e a Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, entrou em vigor em 19/6/2020, portanto, é inaplicável ao processo em exame. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora